Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS PELO CLIENTE DO BANCO. OPERAÇÕES ATRAVÉS DE APLICATIVO. USO DE QR CODE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIOS JURÍDICOS INEXISTENTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Ao caso não é aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afastar a responsabilidade das instituições financeiras nas transações mediante cartão original e senha pessoal, uma vez que a hipótese em análise não trata de operação realizada presencialmente com cartão e senha, mas, sim, de contratação realizada virtualmente através de aplicativo.
2. Ao flexibilizar a segurança do seu sistema de informática para que contrato fosse realizado por intermédio de simples uso de aplicativo e Qr Code que dispensa outros fatores de segurança, tal como senha, cartão ou cadastramento prévio de computador do cliente, o apelante prestou serviço defeituoso que permitiu ao fraudador a contratação, portanto, causando o dano a reparar.
3. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária e suficiente segurança, possibilitando a ação fraudulenta de terceiro. O fato de terceiro somente é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade do banco, quando não guarda conexão com os riscos da atividade.
4. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
4.1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas ao crédito em conta por contrato não anuído ou mesmo a débito indevido sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.
4.2. Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral, inclusive considerando que a alegada tentativa frustrada de resolver a situação junto ao banco não teve o condão de atingir direito da personalidade.
5. Apelação conhecida e provida em parte.